Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-78.2021.8.11.9005
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000106-78.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSON MORBACH - CPF: 657.847.822-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8º DA LEI N. 6.830/80 – ALEGADA PRESCRIÇÃO – ISS – TRIBUTO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E DECLARAÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – ART. 173, I, CTN – CRÉDITO CONSTITUÍDO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL E EXECUÇÃO AJUIZADA NO PRAZO PRESCRICIONAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DEPROVIDO
.

A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei nº 6.830/80 e do verbete sumular 414 do Superior Tribunal de Justiça, ao aduzir que “a
citação
por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado no enunciado de n. 555: “
quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
”.

3. A partir da constituição definitiva é que se poderá, então, falar em termo inicial da prescrição, o que também não se cogita na hipótese, visto que entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho citatório não transcorreu lapso superior de 05 (cinco) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDSON MORBACH
, por intermédio da Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos n. 1006831-51.2017.8.11.0040, rejeitou a exceção de pré-executividade no tocante ao pedido de reconhecimento da nulidade da citação editalícia.

Aduz o Defensor Público que a decisão combatida foi proferida nos autos da execução fiscal que move o Município de Sorriso em face da agravante, com o objetivo de ver satisfeitos débitos decorrentes da falta de recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

Assere que a citação realizada via edital deve ser anulada, pois, “
o apelado não diligenciou no sentido de localizar o apelante
” realçando que “
há outros sistemas de buscas como Receita Federal, dentre outros órgãos públicos e empresas de telefonias que pudessem informar o endereço atualizado do Executado
” (id. 77567496, p. 09).

Argumenta que houve cerceamento de defesa, visto que o apelante, para que pudesse responder pelo débito reclamado, deveria ter sido notificado para acompanhar os termos do processo administrativo, o que não ocorreu na hipótese.

Ainda, sustenta que os débitos cobrados na CDA n. 1915/2017 pela Fazenda Pública Municipal estão prescritos porque, considerando a data do vencimento do pagamento do imposto no ano de 15.03.2012, foi ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos, visto que o despacho citatório foi proferido apenas 10.01.2018.

Assim, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com o fito de suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento deste agravo. Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida e declarar a nulidade do ato citatório realizado no processo executivo e reconhecer o cerceamento de defesa.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 78625453).

Foi interposto Recurso de Agravo Interno, o qual foi recebido como embargos de declaração, ante a omissão da decisão acerca da alegada prescrição. A omissão foi sanada, mas a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal foi mantida nos termos em que proferida (id. 89892953).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 101270982).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDSON MORBACH
, por intermédio da Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos n. 1006831-51.2017.8.11.0040, rejeitou a exceção de pré-executividade no tocante ao pedido de reconhecimento da nulidade da citação editalícia.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à determinação da citação editalícia, após acurada análise dos autos, verifica-se estrita observância ao quanto dispõe a Lei de Execução Fiscal e a súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Tem-se que o Município de Sorriso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de
EDSON MORBACH
, almejando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1915/2017, no valor total de R$ 9.666,81 (nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos) quando do ajuizamento da demanda.

O juízo
a quo
, em 10.01.2018, determinou a citação do executado via correio. Posteriormente, a Fazenda Pública requereu a citação por oficial de justiça, que também restou inexitosa, conforme certidão datada de 26.11.2018.

Em seguida, a parte exequente requereu a citação via edital, que foi deferida e realizada, vindo a ser certificado o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação do executado.

A Defensoria Pública foi, então, nomeada para exercer a curadoria especial e apresentou exceção de pré-executividade, reclamando a decretação da nulidade da citação e o reconhecimento da prescrição, o que veio a ser rejeitado pelo magistrado de primeiro grau, que assentou a regularidade da citação e não acolheu a alegação da prescrição.

Após, foi interposto o presente recurso.

A respeito da temática suscitada, versa o art. 8º da Lei nº 6.830/1980:

“Art. 8º -
O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;”
.

Referido dispositivo legal revela que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou edital.

Assim, a Lei n. 6.830/1980 – que por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256 do CPC) – não prevê que à adoção da citação via edital se faz imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço das executadas.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Vale dizer,
“na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, como ocorreu no caso em comento, não havendo que falar em nulidade nesse ponto”
(N.U. 1020669-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).

De outro lado, anoto que a questão acerca do cerceamento de defesa no processo administrativo tributário não foi objeto da exceção de pré-executividade, pelo que deve ser levado, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau.

Isso porque, em matéria de Agravo de Instrumento, é cabido somente a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de
supressão
de instância. Nesse sentido:

(...) Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Por fim, no tocante a prescrição dos créditos constantes da CDA n. 1915/2017, sendo o ISS lançado por homologação, é o próprio sujeito passivo da obrigação tributária que, a cada fato gerador, deve calcular o montante do tributo devido e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, cabendo a esta verificar a correção do procedimento e, homologá-lo, se for o caso. Ainda, poderá lançar, de ofício, as diferenças que porventura forem constatadas.

Da análise dos autos, extrai-se que a Fazenda Pública Municipal cobra o não recolhimento do ISS, cujo vencimento ocorreu na data de 15.03.2012.

Em que pese o Agravante defenda que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o do vencimento no caso de tributos lançados por homologação, não havendo pagamento e nem declaração, não há o que se homologar, devendo, dessa forma, ser utilizada a regra geral de contagem do prazo decadencial para efeito de realização de lançamento de ofício.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado no enunciado de n. 555: “
quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
”.

Assim, entendeu o juízo
a quo
que o marco inicial para a contagem da decadência foi o dia 01.01.2013 e o marco final 01.01.2018. A CDA é datada de 05.12.2017, de modo que constituída dentro do prazo decadencial.
A partir da constituição definitiva é que se poderá, então, falar em termo inicial da prescrição
.

Contudo, também não que se falar em ocorrência da prescrição, visto que, sendo o crédito constituído em 05.12.2017 e o despacho citatório – interruptivo da prescrição – proferido em 10.01.2018, não transcorreu, entre as datas citadas, lapso superior de 05 (cinco) anos.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021